Tribunal: STF
Processo: RHC 203719
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Jackson Leite dos Santos Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 648.880/AL, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado à pena de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima), tendo sido negada a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 15-18, e-doc. 1).
    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0723268-86.2015.8.02.0001, Relator o Desembargador Sebastião Costa Filho, à qual, em 10.2.2021, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas negou provimento nos termos seguintes:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DECISÃO DOS JURADOS CONSENTÂNEA COM AS PROVAS COLHIDAS DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS DE MANEIRA IDÔNEA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
    I – Compulsando os autos, vê-se que a tese acusatória é baseada em provas colhidas durante a persecução criminal. Há nos autos lastro probatório que ampara a tese do Ministério Público de que o apelante foi um dos autores do delito em tela.
    II –Apelação conhecida e improvida” (fl. 30, e-doc. 1).
    4. Contra esse julgado foi impetrado, em 28.2.2021, em favor do recorrente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 648.880/AL, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, ao qual negado seguimento monocraticamente em 18.5.2021.
    5. Em 25.5.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 155 DO CPP. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DA CORTE LOCAL. CONDENAÇÃO RATIFICADA E SUFICIENTEMENTE MOTIVADA EM GRAU DE APELAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. A alegação de negativa de vigência ao art. 155 do Código de Processo Penal não foi efetivamente submetida ao crivo da Corte de origem, considerando que, nas razões recursais de apelação, o ora agravante limitou-se a pleitear o reconhecimento da nulidade da decisão dos jurados, porque contrária às provas dos autos, o que impede a apreciação direta do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
    2. Ainda que não o fosse, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas, entendeu pela existência de elementos probatórios mínimos capazes de confirmar a autoria delitiva. Ressalta-se que, para se desconstituir a conclusão alcançada no acórdão apelatório, notadamente em relação à análise feita pelo órgão julgador sobre as provas levadas a plenário, seria necessário o exame aprofundado do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus.
    3. Agravo regimental improvido”.
    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “a situação em tela revela gravíssimo constrangimento ilegal, pois a condenação do paciente foi baseada em depoimento colhido na fase inquisitorial e em relatório de investigação feito pela polícia judiciária, desafiando manifestamente o disposto no artigo 155, caput, do CPP” (fl. 3, e-doc. 13).
    Defende o “cabimento do remédio heroico, existindo ainda, no caso concreto, plena justificativa para seu emprego como substitutivo do recurso próprio. Assim, caracterizada a manifesta ilegalidade, é de rigor a concessão do writ, ainda que de ofício (artigo 654, § 2º, do CPP)” (fls. 3-4, e-doc. 13).
    Sustenta que “o Tribunal a quo manteve a condenação do paciente por entender que a versão de uma suposta testemunha ocular do crime, narrada exclusivamente na fase inquisitorial, teria sido corroborada pelo depoimento prestado em juízo pela testemunha João Carlos Neme Muradas, agente da Força Nacional, que se limitou a ratificar os termos de relatório produzido também em sede policial” (fl. 5, e-doc. 13).
    Argumenta que não se pretende discutir no habeas corpus “a ocorrência ou inocorrência de fatos e circunstâncias; aponta-se, simplesmente, que a condenação baseou-se exclusivamente em elementos idôneos e legalmente inválidos como prova” (fl. 9, e-doc. 13).
    Este o pedido:
    “Pelo exposto, o recorrente pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal que, uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar a r. decisão recorrida, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial” (fl. 10, e-doc. 13).
    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 48). 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer com a ementa seguinte: 
    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (e-doc. 45).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. O exame do pedido formulado pelo recorrente, neste momento, traduziria supressão de instância, pois, como assentado na decisão recorrida, o Tribunal de origem não foi provocado para se manifestar sobre a alegada contrariedade ao art. 155 do Código Penal. Na apelação, o recorrente alegou apenas que a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 1. As alegações de ausência de indícios da autoria delitiva e de inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foram apreciadas pelo Tribunal Estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame das matérias por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus , que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Precedentes. Hipótese em que não ficou demonstrada desídia ou injustificado prolongamento na prestação jurisdicional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.513-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. LEI 9.296/1996. INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS PARA FINS DE PROVA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PRORROGAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - Depreende-se da Lei 9.296/1996, que rege a matéria atinente à interceptação de comunicações telefônicas, que a medida, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente para a ação principal, somente podendo ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão. III - A discussão sobre o acerto ou o desacerto dessa decisão exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, na via de habeas corpus , não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. IV O entendimento desta Suprema Corte é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). V - As teses defensivas referentes à nulidade das prorrogações da interceptação telefônica, invocadas no habeas corpus, não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, o exame daquelas questões pelo Supremo Tribunal Federal implicaria dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. VI - Agravo a que se nega provimento” (RHC n. 166.219-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019). 
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido. 
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar a alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato coator apontado.
    10. O Tribunal de Justiça de Alagoas concluiu não ser a decisão dos jurados contrária à prova dos autos, tendo sido respaldada no depoimento de testemunha prestado no inquérito, no reconhecimento fotográfico e no relatório subscrito por agentes da Força Nacional sobre os fatos apurados na investigação:
    “A nulidade da decisão dos jurados (na hipótese do art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), como quer o recorrente, há de ser medida extrema, regra excepcional, unicamente possível quando, dentro do limite cognitivo que é esperado dos jurados leigos, não houver fundamentos probatórios mínimos para sustentar aquela decisão emanada do Conselho de Sentença.
    Feitas essas considerações, cabe a esta Câmara Criminal analisar, tão só, se a decisão dos jurados encontra, ainda que mínimo, um suporte probatório que a lastreie. Vale dizer, ainda que haja provas em sentido contrário, ainda que surjam duas teses plausíveis nos autos, estando a decisão do Júri amparada em prova, mesmo que não seja a melhor, esta resta soberana.
    Na espécie, a materialidade, que não foi objeto de impugnação neste recurso, está comprovada através do laudo de exame de corpo de delito acostado às págs. 141/142.
    No que tange à autoria delitiva, ao contrário do alegado pela defesa, há nos autos provas suficientes a embasar a tese acusatória, de que o apelante participou da prática do crime em tela. Explico.
    Na fase policial, a ex esposa da vítima, Sra. Girleide da Silva Lima, contou que na data do fato chegaram na casa da vítima Jackson e um rapaz conhecido por ‘Neguinho’, amigos da vítima, montados em uma moto.
    Jackson tirou o capacete, desceu do veículo, dirigiu-se ao ofendido e disse: ‘aqui amigo, eu não disse que vinha? Já cheguei’. Quando Lavousier (ofendido), foi levantar-se da cadeira para falar com o apelantes, antes mesmo de ele conseguir ficar em pé, Jackson efetuou vários disparos de arma de fogo na direção da vítima, em seguida, ‘Neguinho’ também passou a efetuar disparos.
    Após os disparos contra a vítima, os dois autores subiram na moto e foram embora.
    Sobre a vítima, contou que ele era usuário de maconha e eventualmente o apelante vendia drogas para ele, inclusive, quando Lavousier não tinha dinheiro, Jackson arranjava entorpecentes pra que ele pagasse depois.
    Afirmou, ainda, que Lavousier esteve preso por três anos pelo crime de homicídio e na ocasião estava em regime semiaberto, usando tornozeleira, e no período em que esteve preso, Lavousier informava à polícia sobre fatos que ocorriam dentro do presídio, o que a levava a deduzir que essa foi a motivação do crime e que a morte de Lavousier teria sido encomendada de dentro do presídio.
    Na ocasião, foi realizado o reconhecimento fotográfico do apelante pela declarante (págs.97/99), como um dos autores dos disparos que ceifou a vida da vítima Lavousier dos Santos Nunes.
    Em relatório anexado ao inquérito (págs.119/120), subscrito pelos Agentes da Força Nacional João Carlos, Mardete Bezerra da Silva e o investigador Mário Sérgio da Silva, acerca de fatos apurados durante a investigação, consta que:
    [...] a dupla era bem conhecida da testemunha ocular, sendo que a mesma conhece o ‘garupa’ como Jackson, e o piloto pela alcunha de ‘NEGUINHO’.
    Após cometer o crime, JACKSON como era muito conhecido do casal, por fazer a mercancia de entorpecentes para aqueles, proferiu a seguinte ameaça à esposa da vítima: ‘SE VOCÊ ABRIR A BOCA, MATO VOCÊ E SEUS FILHOS’, tentando impor a ‘LEI DO SILÊNCIO’, ficou ainda apurado em depoimento que LAVOUSIÊR tinha o hábito de passar informações para ajudar a polícia, talvez isso seja a motivação do crime.
    Após realizar pesquisas no sistema SISPOL, IDNET e ALCATRAZ com nome JACKSON e vulgo ‘NEGUINHO’, foram identificadas várias pessoas com as características informadas pela testemunha, todas as qualificações juntamente com as fotos foram apresentadas a testemunha ocular, e automaticamente JACKSON LEITE DOS SANTOS SILVA, RG 3124633-8 SSP/AL (cópia em anexo) foi reconhecido com 100% de certeza como sendo um dos suspeitos de ter cometido o crime ora apurado, já em relação ao alcunhado NEGUINHO, ainda não foi possível sua qualificação até o momento. Câmeras de segurança em uma empresa próxima ao local dos fatos registraram o momento em que a dupla se aproxima e realiza os disparos de arma de fogo contra a vítima, a equipe visualizou as referidas imagens no monitor no interior da empresa, e em seguida tentou obter tal imagens, mas foi impedida pela proprietária da citada empresa, a qual pediu para que a equipe retornasse no dia seguinte, dizendo que não sabia manusear o equipamento ganhando tempo, para que um técnico com sua autorização apagasse todas as imagens do crime. [...]
    João Carlos Neme Muradas, agente da Força Nacional ouvido em juízo fls. 361, disse que estava lotado para a Força Nacional de segurança pública, no Estado de Alagoas, permanecendo nesta função pelo período de 11 meses, numa equipe composta por policiais de vários Estados, quando chegou o inquérito para a sua unidade de investigação a qual era conduzida pelo investigador Mário, do Mato Grosso. Disse ratificar todas as declarações contidas no relatório ao qual subscreveu na fase inquisitorial.
    O apelado, por sua vez, negou a autoria delitiva.
    Como se vê, a versão da testemunha ocular do delito, em que pese ter sido narrada tão somente em fase inquisitorial, foi ratificada pelo relatório elaborado por integrantes da Força Nacional, o qual foi ratificado em juízo e indicam que o apelante, na companhia de uma pessoa conhecida por ‘Neguinho’ foi até a residência da vítima, em uma motocicleta, lá chegando a abordou e efetuou diversos disparos de arma de fogo em face do ofendido, fugindo logo em seguida.
    Assim, verifica-se que, neste caso, a decisão dos Jurados se filia a uma das versões para o crime, em detrimento de outra, ambas apresentadas em Plenário, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois a tese privilegiada está amparada em provas idôneas.
    À luz desses esclarecimentos, chega-se à conclusão de que o julgamento não foi manifestamente contrário às provas dos autos, pois a tese acusatória não é isolada e incontestável, de modo a impedir que esta Corte anule o veredito pelo fundamento de que ele foi flagrantemente contrário ao arcabouço probatório, sob pena de grave usurpação da competência do júri” (fls. 33-36, e-doc. 1).
    O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no mesmo sentido:
    “Conforme foi dito na decisão impugnada, observa-se que, nas razões recursais de apelação, o agravante alegou a nulidade da decisão dos jurados, porque contrária às provas dos autos. Não invocou, em seu recurso, a nulidade ora arguida, consistente na suposta ofensa ao art. 155 do CPP.
    Nesse aspecto, a alegação de negativa de vigência ao art. 155 do Código de Processo Penal não foi examinada pela Corte de origem, o que impede a apreciação direta do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância (HC 496.718/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 16/4/2019).
    Ainda que não o fosse, observa-se que a condenação do ora agravante foi ratificada pelo Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 33/36): (…)
    Com efeito, observa-se do acórdão proferido no julgamento da apelação, ao contrário do alegado, que a condenação do agravante não se baseou, exclusivamente, em prova inquisitorial. Isso porque, embora a testemunha ocular só tenha sido ouvida durante o inquérito – ao que tudo indica, por ter sido ameaçada pelo paciente para que se mantivesse em silêncio – a investigação foi apresentada por relatório elaborado pelos integrantes da Força Nacional e ratificada, em juízo, por um dos policiais da equipe. Nesse panorama, o Tribunal de origem, em decisão devidamente motivada, entendeu pela existência de elementos probatórios mínimos capazes de confirmar a tese de condenação” (fls. 4-5, e-doc. 11).
    11. Para rever as conclusões das instâncias ordinárias e acolher a alegação do recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu concluir pela condenação, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. ALEGADA CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENDIDO JUÍZO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, rel. min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, rel. min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 3. O juízo condenatório lastreado em outros elementos de prova, além das informações constantes do inquérito policial, guarda consonância com o artigo 155 do Código de Processo Penal. Precedentes: AP 470 EDj-décimos primeiros, Tribunal Pleno, DJe de 10/10/2013; HC 114.690, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 24/6/2013; e HC 93.729, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2014. 4. In casu, restou assentado pelo Tribunal a quo que “contrariamente ao que alega a defesa, que a condenação do agravante não teria se dado exclusivamente com base em elementos colhidos no inquérito policial, pela existência de provas confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório, como o depoimento da vítima e a perícia atestando a ausência de qualquer tortura do agravante quando em depoimento prestado no inquérito no qual confessou parcialmente a prática do delito, além da apreensão da res em poder do ora agravante”, bem como que ”infirmar o que ficou consignado pela instância ordinária acerca da condenação do agravante seria procedimento que demandaria o reexame de todo o acervo fático-probatório, o que se revela inadmissível na via estreita do habeas corpus, notadamente nos casos em que a condenação já transitou em julgado, como na espécie”. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo regimental desprovido” (HC n. 173.709-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELACIONEM. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relacionem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de expressa remissão a parecer ministerial constante dos autos. 2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão dos pacientes ao Conselho de Sentença, sem que com isso tenha havido qualquer violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação dos pacientes. 3. Diante do quadro exposto pela instância ordinária, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.696-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).
    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora